Tribunal: TJSP
Processo: 0003896-22.2014.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de execução. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Preliminar de n]ao conhecimento do recurso afastada. O contrato firmado entre as partes não impõe à demandada a obrigação de encaminhar os boletos para pagamento. Inadimplemento há mais de 8 anos que não pode ser imputado à ré. Sentença mantida. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.